Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS SEM AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DO PERFIL NA REDE SOCIAL. PROIBIÇÃO DA CONDUTA DIRECIONADA AO REQUERIDO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ATRASO NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA.
1. O objetivo da tutela requerida é fazer cessar a prática delitiva de reprodução de materiais didáticos não autorizada, em todas as suas formas. A imposição de obrigação de não fazer direcionada especificamente ao autor do ilícito, se afigura útil, efetiva e adequada e pode evitar a continuidade do delito, configurando complemento do bloqueio do site já determinado.
2. Eventual retardamento na citação, embora culmine na postergação da incidência da multa estabelecida por descumprimento, não pode constituir óbice ao deferimento da tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da medida, sob pena de premiar a parte contrária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.